Tribunal: TJES
Processo: 5000933-33.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000933-33.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: A. C. D. L.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL SOB ALEGADA CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00, por negativa indevida de internação de recém-nascida em UTI neonatal sob alegação de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é lícita a negativa de internação hospitalar em UTI neonatal à recém-nascida, sob a justificativa de não cumprimento de carência contratual;
(ii) é aplicável a proteção legal automática conferida pelo artigo 12, III, "a" e "b", da Lei nº 9.656/1998;
(iii) há dever de indenizar por dano moral diante da recusa de cobertura em situação de urgência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de cobertura sob alegação de carência contratual viola o disposto no artigo 12, III, "a" e "b", da Lei nº 9.656/1998, que assegura cobertura ao recém-nascido nos primeiros 30 dias de vida, independentemente de inscrição formal.
4. A internação em UTI neonatal, decorrente de quadro clínico grave nos primeiros dias de vida, caracteriza situação de urgência médica, nos termos do artigo 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura, mesmo durante o período de carência, quando se tratar de atendimento de urgência ou emergência (Súmula 597/STJ).
6. Configurado o dano moral diante da angústia e da aflição causadas pela recusa indevida de cobertura em situação crítica de saúde.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e razoável, diante das circunstâncias do caso.
8. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde para internação hospitalar em UTI neonatal, nos primeiros 30 dias de vida do recém-nascido, filho de beneficiária com cobertura obstétrica, sob o fundamento de carência contratual.
2. Configura dano moral indenizável a recusa indevida de atendimento em situação de urgência médica, independentemente da formalização de inscrição do recém-nascido como dependente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, arts. 12, III, "a" e "b"; 35-C, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 597; AgInt no AREsp nº 2.160.660/SP; AgInt no AREsp nº 2.089.628/AP; TJES, Apelação Cível nº 030170022989.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da respeitável sentença proferida nos autos da
ação de indenização por danos morais
movida por
A. C. DE L., menor representada por sua mãe MILENE MORETO CALIMAN
, que julgou procedente o pedido autoral e condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Na peça recursal colacionada ao ID 9623662, a operadora insurgiu-se contra a condenação, sustentando, em síntese: (i) A legalidade da negativa de internação por se encontrar a beneficiária em período de carência contratual; (ii) a inaplicabilidade da regra do artigo 12, III, “a” e “b”, da Lei 9.656/98 ao caso concreto; (iii) ausência de ilicitude e, por conseguinte, de dano moral; (iv) necessidade de interpretação contratual em consonância com os princípios da livre iniciativa e segurança jurídica, com invocação da competência normativa da ANS e da Resolução CONSU nº 13/98; e (v) pedido subsidiário de minoração do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões ao ID 9623667, por meio das quais a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença vergastada, rechaçando os argumentos da operadora e reiterando a caracterização de conduta abusiva por parte desta, com violação aos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor e à legislação de regência dos planos de saúde.

O Ministério Público atuante nesta instância apresentou parecer no ID 13389732, recomendando a manutenção do julgado.

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da respeitável sentença proferida nos autos da
ação de indenização por danos morais
movida por
A. C. DE L., menor representada por sua mãe MILENE MORETO CALIMAN
, que julgou procedente o pedido autoral e condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Na peça recursal colacionada ao ID 9623662, a operadora insurgiu-se contra a condenação, sustentando, em síntese: (i) A legalidade da negativa de internação por se encontrar a beneficiária em período de carência contratual; (ii) a inaplicabilidade da regra do artigo 12, III, “a” e “b”, da Lei 9.656/98 ao caso concreto; (iii) ausência de ilicitude e, por conseguinte, de dano moral; (iv) necessidade de interpretação contratual em consonância com os princípios da livre iniciativa e segurança jurídica, com invocação da competência normativa da ANS e da Resolução CONSU nº 13/98; e (v) pedido subsidiário de minoração do
quantum
indenizatório.

De início, cumpre registrar que se encontram presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do presente recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à verificação da legalidade da negativa de internação hospitalar em UTI neonatal à recém-nascida, sob a justificativa de que não teria sido observado o período de carência contratual estipulado no contrato de assistência privada à saúde celebrado entre a genitora da menor e a operadora de plano de saúde UNIMED VITÓRIA.

O ponto nodal da lide reside, portanto, na análise da extensão da cobertura assistencial de urgência e emergência ao recém-nascido no âmbito da legislação especial aplicável aos planos de saúde privados.

Nos termos do artigo 12, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei Federal nº 9.656/1998:

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, [...] segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)

III - quando incluir atendimento obstétrico:

a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção;

Da leitura atenta do comando legal supracitado, infere-se que o legislador instituiu uma proteção objetiva e específica aos recém-nascidos, garantindo-lhes cobertura
automática e irrestrita durante os primeiros 30 dias de vida
, caso sejam filhos de beneficiário de plano que inclua assistência obstétrica — o que restou incontroverso nos autos.

Na hipótese vertente, a genitora da infante, Sra. Milene Moreto Caliman, era titular de plano de saúde com cobertura obstétrica e já havia cumprido o período de carência contratual. Portanto, a filha recém-nascida, nascida sob sua titularidade, estava acobertada pela apólice de saúde nos termos do artigo 12, III, “a”, da Lei 9.656/1998, desde o nascimento e por 30 dias, independentemente de inclusão formal como dependente.

Não bastasse isso, a situação narrada nos autos demonstra a
necessidade de internação hospitalar em UTI neonatal por motivo de urgência
, decorrente de quadro clínico de icterícia severa diagnosticado com apenas quatro dias de vida, o que reforça a aplicação do disposto no artigo 35-C, inciso I, da mesma Lei, que dispõe:

"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente (...);"

Não bastasse a clareza da legislação de regência, é firme e pacificada a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e emergência a pretexto de não cumprimento do prazo de carência.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE. CIRURGIA. RECUSA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 597/STJ. DANO MORAL E DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia tem origem em recusa de cobertura de cirurgia de apendicite prescrita durante atendimento de emergência. 2.
"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597/STJ)
. 3.
Caso concreto em que o prazo de 24 horas de carência havia sido cumprido, sendo abusiva, portanto, a recusa de cobertura da cirurgia de emergência
. 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem, R$ 15.000,00, não se mostra excessivo, a justificar sua redução em recurso especial. 5. O Tribunal de origem condenou a operadora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em virtude da "alteração da verdade dos fatos". 6. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.160.660/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)” (destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA N. 284/STF. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. REVISÃO. SUMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação do recurso especial que alega ofensa genérica à lei e deixar de indicar quais dispositivos legais teriam sido violados.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que é abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pelo caráter urgente da internação. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.089.628/AP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. NEGATIVA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da decisão, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria o direito do agravante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.
2. Mérito: O tratamento solicitado pelo médico à operadora de plano de saúde apelada em favor do apelante é coberto pelo plano e se encontra previsto no contrato, razão pela qual é ilícita a negativa da operadora, sobretudo porque o contrato deve ser interpretado da forma mais favorável ao consumidor. 3. A cláusula de carência pode ser mitigada quando o procedimento ou tratamento for de manifesta urgência e sua demora frustrar o próprio sentido da celebração do contrato. 4. Ante o conteúdo probatório dos autos, bem como levando em conta a enfermidade que acometia o apelante, restou comprovada a urgência do procedimento solicitado, de modo que foi ilícita a negativa da operadora apelada, que, ao deixar de considerar a urgência do tratamento, aplicou indevidamente a cláusula de carência.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150186760, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)
.
(destaquei)

Igualmente, não há razões para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Conforme também manifestado pelo c. STJ, “
a recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável
”. (AgInt no AREsp n. 1.941.325/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
. Súmula 597/STJ. 2.
Ademais, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020)
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento para câncer em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.385.422/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023.)” (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como bem asseverado pelo nobre Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa a interpretação sobre a cobertura ou não de determinado atendimento médico/hospitalar deve ser realizada à luz da legislação consumerista, diploma cuja aplicação, diuturnamente solicitada em virtude dos frequentes abusos das empresas de plano de saúde, vem sendo irrefutável diante da natureza jurídica dos serviços prestados e da contraprestação exigida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 14090070278, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2010, Data da Publicação no Diário: 08/06/2010).
2. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é firme quanto a licitude da cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de urgência ou emergência, como se deu no presente caso. 3. Trata-se de dano moral in re ipsa, devido em virtude do agravamento da situação de aflição e angústia causada ao paciente. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (AgRg no AREsp 718.634/DF)
4. Considerando as peculiaridades do caso, bem como o caráter pedagógico da indenização, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) fixado na sentença é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), montante compatível com a jurisprudência deste E. TJES em casos semelhantes, suficiente para reparar o dano sofrido pelo apelado e desestimular a reiteração da conduta da apelante, sem implicar em enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170022989, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020). (destaquei)

No que tange ao quantum indenizatório, como se sabe, na fixação do dano moral deve-se levar em consideração a intensidade do dolo ou da culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima e as peculiaridades do caso concreto.

Desse modo, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) está a refletir a razoabilidade e a proporcionalidade esperada, diante das peculiaridades do caso, conforme já decidiu recentemente esta Corte em situação análoga:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS MÉDICOS. CARÁTER DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência e emergência sob o argumento de que o prazo de carência contratual não foi cumprido. 2. Nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência há configuração de danos morais indenizáveis. Precedente do STJ. 3. O quantum indenizatório dos danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos. 4. Recurso desprovido.(Data: 14/Jan/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5010380-57.2022.8.08.0024 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecimento, mas sim, tentar reparar o dano sofrido em face da negativa na prestação dos serviços contratados.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo-se incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos, os quais ora se complementam e reforçam.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar